Tribunal: TJPA
Processo: 0002622-66.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002622-66.2020.8.14.0008

APELANTE: HELIO TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de Hélio Tavares contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP). A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima e em testemunhos de policiais que não presenciaram o fato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório, formado pela palavra da vítima e pelos depoimentos dos policiais militares, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, que neste caso narrou a dinâmica do assalto de forma segura e reconheceu o autor, assume especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros elementos, conforme jurisprudência do STJ.

5. Os depoimentos dos policiais militares são válidos como meio de prova, pois não se configuram como testemunho por "ouvir dizer" (
hearsay testimony
). Os agentes relataram fatos por eles presenciados, como a localização do réu ao lado da
res furtiva
(motocicleta) momentos após o crime, sua tentativa de fuga e a apreensão de um simulacro de arma de fogo em seu poder, circunstâncias que, somadas, formam um quadro probatório seguro.

6. O conjunto de provas, consistente no reconhecimento seguro da vítima e nos depoimentos coesos dos policiais, é robusto e suficiente para afastar a tese de fragilidade probatória e manter o decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância e, se corroborada por outros elementos de prova, como os depoimentos de policiais que efetuaram a prisão em flagrante em circunstâncias que indicam a autoria, forma um conjunto probatório suficiente para a condenação. O testemunho de agentes públicos que relatam fatos por eles presenciados durante a diligência é meio de prova idôneo, não se confundindo com o testemunho por "ouvir dizer" (
hearsay testimony
).

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ – AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 04/03/2024, QUINTA TURMA, DJe 07/03/2024; STJ – AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 21/11/2023, QUINTA TURMA, DJe 27/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
HÉLIO

TAVARES
, objetivando à reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a
Denúncia
, (ID 25919906), no dia 12 de abril de 2020, por volta das 13h, em uma das ruas do bairro Zita Cunha, no município de Barcarena/PA, o apelante HÉLIO TAVARES, portando um simulacro de arma de fogo tipo “airsoft”, modelo pistola calibre .40 de brinquedo, subtraiu para si, mediante grave ameaça, a motocicleta Honda Biz, placa QEC-3606, pertencente a Valmir Palmeira do Espírito Santo Júnior, registrada em nome de sua tia, Marcilene de Albuquerque Ferreira.

Consta que, na ocasião, a vítima trafegava pelo referido bairro com o veículo de sua tia, com o propósito de comercializar um aparelho de ar-condicionado, quando foi surpreendida pela aproximação do apelante, que conduzia uma bicicleta e portava o referido simulacro, anunciando o assalto. Temendo pela própria vida, a vítima entregou a motocicleta e correu para pedir socorro, enquanto o acusado empreendia fuga.

Logo após o crime, o ofendido comunicou o ocorrido ao esposo de sua tia, o qual, sabendo que o veículo possuía sistema de rastreamento via GPS, acionou o responsável pelo monitoramento, Ueslei Martins Pereira Pinto, que, por sua vez, comunicou o fato à Polícia Militar, representada pelo PM Marcos José Maia de Oliveira. A partir das informações fornecidas pelo rastreador, a equipe policial localizou e prendeu o acusado na Rua Publicado Amazonense, na Vila dos Cabanos, apreendendo com ele o simulacro utilizado no roubo.

Na Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu formalmente o acusado como o autor do delito, enquanto este, em seu interrogatório, optou por exercer o direito constitucional ao silêncio.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público ofereceu Denúncia contra a ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Em ID 25919913, recebida a denúncia em 22/04/2020;

Em ID 25919967, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 14/03/2023;

Em ID 25919981, Continuidade da Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 04/07/2023;

Em ID 25919990, Continuidade da Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 06/02/2024;

Na Sentença
(ID 25920004), o magistrado julgou procedente o pedido contido na denúncia, para
condenar
o réu Hélio Tavares como incurso na pena do artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Em
razões recursais
(ID 25920013), a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 25920017), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 30436724), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Cláudio Bezerra da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Argumenta, em síntese, que o decreto condenatório se fundamentou exclusivamente em provas frágeis, consistentes no depoimento da vítima, que teria interesse na causa, e nos testemunhos de policiais militares que não presenciaram o fato e cuja ação se baseou em meras deduções.

A tese, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão do simulacro de arma de fogo (ID 25919909 – pág. 5), pelo Auto de Entrega da motocicleta à sua legítima proprietária (ID 25919909- pág. 06), bem como pela prova oral coligida.

No que tange à autoria, embora a defesa sustente a fragilidade das provas, a análise detida dos autos revela a existência de elementos coesos e suficientes para manter o decreto condenatório.

A vítima,
Valmir Palmeira do Espírito Santo Junior
, ouvida sob o crivo do contraditório (
ID 25919991)
, narrou de forma segura e coerente a dinâmica do assalto. Afirmou ter sido surpreendido pelo apelante, que, portando uma arma, anunciou o roubo e subtraiu sua motocicleta. Ressaltou, ainda, que a pessoa encontrada na posse do veículo era a mesma que o havia abordado.

Em crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, entendendo que o depoimento da vítima, se coerente e firme, é fundamento idôneo para a condenação.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (Grifei)

No caso em tela, o relato da vítima não se encontra isolado nos autos. Ele é corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante.

O Policial Militar
Rodrigo Marques de Andrade
(ID 25919982), declarou em juízo que, durante as rondas em busca do veículo subtraído, avistou a motocicleta abandonada com o motor ainda quente e, a poucos metros, o acusado, que olhava para trás de forma suspeita. Ao perceber a aproximação dos agentes, o réu empreendeu fuga, sendo detido na posse do simulacro de arma de fogo. Já o Policial Militar
Marcos José Maia de Oliveira
(ID 25919969), apesar de informar que recordava pouco da ocorrência, confirmou a tentativa de fuga do réu no momento da abordagem.

Diferentemente do que alega a defesa, os testemunhos dos agentes públicos não se basearam em "meras conjecturas" ou em testemunho por "ouvir dizer" (
hearsay testimony
). Os policiais relataram fatos por eles presenciados: a localização do réu ao lado da
res furtiva
momentos após o crime, sua inequívoca tentativa de evasão e a apreensão do simulacro em seu poder. Tais circunstâncias constituem fortes indícios que, somados ao reconhecimento efetuado pela vítima, formam um quadro probatório seguro quanto à autoria delitiva.

Ademais, a validade do depoimento de policiais como meio de prova é um tema pacificado na jurisprudência brasileira, especialmente no Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA . ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ . IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART . 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de a preensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2 . Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3 . Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023) (Grifei)

A tese de insuficiência probatória, portanto, não prospera. O conjunto de provas, consistente no reconhecimento seguro da vítima e nos depoimentos dos policiais que descreveram as circunstâncias da prisão em flagrante, é robusto e suficiente para afastar a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe negar-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures
.

É como
voto
.

Belém, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2025